Tribunal: STF
Processo: ARE 1593827
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela 4ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. CABIMENTO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. USO DAS TABELAS DO CNSP. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 
1. Resta evidenciada a relação de consumo entre a seguradora e segurado, uma vez que aquela é devidamente remunerada pelos serviços que, em virtude de relação contratual, se obriga a prestar na eventualidade de um sinistro, caracterizando-se, assim, sua condição de fornecedora daquele bem, ainda que o contrato seja de natureza compulsória. 
2. Desarrazoada a pretensa denunciação da lide à União, de modo a que a competência seja atribuída à Justiça Federal, pois a atuação do Conselho Nacional de Seguros Privados circunscreve-se à fiscalização e edição de normas relativas ao seguro DPVAT (art. 7°, § 2°, da Lei n. 6.194/74), cujas indenizações são suportadas diretamente pelas seguradoras que compõem o sistema. Ademais, não há previsão do dever de ressarcimento pela União às seguradoras, em ação regressiva. 
2. A presente via processual é adequada, pois o Ministério Público possui, irrefutavelmente, interesse de agir quanto ao manejo de ação coletiva, neste caso sob a denominação de ação civil pública, para tutelar direito relativo ao DPVAT - diante do interesse social qualificado. (STF, 12 Turma, ARE 945949 Ag R, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 07-10-2016). 
3. Como ação de tutela coletiva, a sentença reconheceu o direito à diferença aos valores recebidos do seguro DPVAT a menor de modo genérico, e somente na fase de liquidação, mediante a habilitação dos interessados, é que será apreciado o valor a ser indenizado de acordo como caso específico de cada um, circunstância que afasta o cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial. 
4. É possível a utilização do salário mínimo para fins de cálculo de indenização de seguro DPVAT, não configurando qualquer afronta à Constituição Federal, de acordo com o posicionamento do STJ e desta Corte de Justiça. 
5. Com espeque nas Súmulas 474 e 544 do STJ, as indenizações do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente, serão efetuadas proporcionalmente ao grau das lesões das vítimas, utilizando-se as tabelas editadas pelo Conselho Nacional de Seguro Privados. 
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”

Inconformada, a agravante interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.
No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal.
Sustenta ser indevida a “adoção do salário mínimo como critério para fixação do montante das indenizações do seguro DPVAT”.
Defende que “a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal não vem admitindo a vinculação do salário mínimo para fins diversos dos previstos constitucionalmente. O que se observa dos julgados dessa Corte, muito claramente, é uma rigorosa obediência à regra constitucional, estabelecida no art. 7°, IV, da CF/88, que veda a utilização do salário mínimo "como fator de indexação para obrigações sem conteúdo salarial ou alimentar" (RTJ 151/652).
Requer, ao fim, o “provimento deste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da CF/88, a fim de que, reconhecida a violação pelo v. acórdão recorrido ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, seja ele reformado para que se julgue improcedente a ação ou, pelo menos, indevida a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária”.
Inadmitidos os recursos na origem, foram interpostos os competentes agravos.
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial com agravo, em acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO DE CÁLCULO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao seguro obrigatório DPVAT, pois a relação jurídica não se caracteriza como de consumo, sendo uma obrigação imposta por lei, sem acordo de vontades ou discricionariedade das seguradoras. 2. A denunciação da lide à União não é cabível, pois a atuação de órgãos como o CNSP e a SUSEP é meramente normativa e fiscalizatória, não gerando interesse jurídico direto da União, nem relação de regresso prevista em lei. 3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial, pois a controvérsia sobre os critérios legais de indenização é de natureza jurídica, e as instâncias ordinárias consideraram o feito suficientemente instruído, sendo vedado o reexame de provas em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O uso do salário mínimo como parâmetro para cálculo das indenizações é legítimo para sinistros ocorridos antes das alterações legislativas, pois não representa fator de correção monetária, mas critério de quantificação da obrigação vigente à época do fato. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas concernentes ao seguro obrigatório DPVAT.”

A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra a Absoluta Seguros S.A, objetivando “a condenação da Ré ao pagamento da diferença entre quarenta salários-mínimos vigentes na data do sinistro e o valor pago aos beneficiários, devidamente corrigidos, indenização por danos morais individuais aos beneficiários de DPVAT, no valor de 10 (dez) salários-mínimos e ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os “pedidos inaugurais para condenar a Ré ao pagamento das indenizações do seguro DPVAT no valor equivalente a 40 (quarenta) salários -mínimos, para a cobertura por morte e invalidez permanente, 08 (oito) salários -mínimos, para a cobertura com despesas de assistência médica e suplementares, como previsto no artigo 3° da Lei n° 6.194/74, para as situações ainda não atingidas pela prescrição em face da propositura desta ação em 06.11.2003, até a vigência da Lei n° 11.482/07.”
A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás acolheu parcialmente o recurso de apelação, reformando a sentença para: 

“estipular que as indenizações do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente, sejam efetuadas proporcionalmente ao grau das lesões das vítimas, utilizando-se as tabelas editadas pelo Conselho Nacional de Seguro Privados.”

Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“A propósito, como cediço, não tem respaldo tal assertiva, uma vez que o salário mínimo não se constitui em fator de correção monetária, mas, sim, em base para quantificação do montante ressarcitório, discussão essa que já está pacificada. 
Ademais, nas situações ocorridas antes da vigência das Leis n2 11.482, de 31/05/2007, e 11.945, de 04/06/2009, é cabível a fixação de indenização coberta pelo seguro DPVAT em salários mínimos, mormente por ser a disposição vigente à época do acontecimento dos fatos.
(...)
Em relação ao valor da indenização para complementação em virtude do evento morte, deve ser observada a Lei n° 6.194/74, no valor do teto ali fixado, considerando-se as alterações procedidas pelas Leis n's 11.482/2007 e 11.945/2009, isso em sede de liquidação, diante da peculiar situação de cada substituído. 
Necessária a digressão no sentido de que, aos sinistros ocorridos antes da égide da Medida Provisória 340, de 29 de dezembro de 2006, convertida na Lei 11.482/07, a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso.”

Assim, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, no julgamento do RE nº 565.714/SP RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, aprovou a Súmula Vinculante nº 4, assim transcrita:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.5.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DPVAT. LEI LEI 6.194/74. REDAÇÃO ORIGINAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO INICIALMENTE EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de valor inicial de indenização por acidente coberto pelo DPVAT em múltiplos do salário mínimo, desde que inexista indexação como forma de correção e atualização dos valores. 2. O acórdão recorrido, ao garantir a utilização do salário mínimo aos sinistros ocorridos antes da vigência das Leis 11.482/2007 e 11945/2009, não afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE nº 1.350.070/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/2022) 

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DPVAT. LEI Nº 6.194, DE 1974, NA REDAÇÃO ORIGINAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. POSSIBILIDADE. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. O acórdão recorrido mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a fixação, de caráter inicial, da indenização relativa ao seguro DPVAT em múltiplos do salário mínimo não contraria o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.347.450/GO-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/4/2024) 

“DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.368.022/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/8/2022) 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente